Tribunal: TJPA
Processo: 0807948-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807948-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS DIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, SE APROVEITANDO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA
COM
A FAMÍLIA
D
A VÍTIMA
, ABUSOU DESTA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA
, LOCAL ONDE SE IMAGINAVA SEGURA E RESGUARDADA.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU

PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO APRESENTANDO
A DECISÃO FUNDAMENTOS SUFICIENTES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO CAUTELAR
.

PACIENTE QUE
,
APESAR DE TER CONSTITUÍDO ADVOGADO NOS AUTOS, AINDA NÃO
APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO
, CAUSANDO EMPECILHOS AO BOM ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Xinguara.

Alega o impetrante, ID

19539447, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude de ato da autoridade aqui apontada como coatora que, nos autos do processo nº 0801135-12.2024.8.14.0065, decretou sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A, do CPB, pois teria supostamente passado a mão nas partes íntimas da menor E. V. de S. S.

Aduz que em audiência de custódia realizada em 25/03/24, o Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva, o que foi deferido pelo juiz, porém, afirma, a decisão se configura em constrangimento ilegal, pois carente de fundamentação, não justificando, com base no caso em concreto, as razões pelas quais entendeu ser necessária a prisão e o não cabimento de medidas cautelares diversas, sendo a justificativa da medida a gravidade do suposto delito, o que não é permitido pela jurisprudência pátria.

Alega ser ilegal a decisão singular, mormente por inexistir qualquer pressuposto apto a autorizar, bem como por se mostrar carente de fundamentação, ressaltando ser o paciente primário, detentor de condições pessoais favoráveis.

Infere não restar configurado, no caso em apreço, a necessidade de manutenção da medida uma vez que não demonstrado o risco que sua liberdade traz à sociedade e que a suposta gravidade do delito, em tese cometido, não conduz à periculosidade do agente, principalmente em razão da ausência de certeza quanto à sua ocorrência.

Afirma que o paciente não ameaça a instrução processual, a ordem pública ou futura aplicação da lei penal e que cabível ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, bem como por dever prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Foram os autos recebidos durante o plantão judicial, não sendo conhecido e determinada sua redistribuição, despacho de ID19542639.

Recebidos os autos, reservei-me para analisar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade coatora, ID 19557064, sendo estas prestadas em documento de ID 19701836/37, após o que foi o feito à redistribuição, sendo denegada a medida liminar, ID 1930096.

Nesta superior instância, em parecer de ID 19902895, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Xinguara.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Visa o impetrante a concessão da ordem em favor do paciente, sob a alegação de ser carente de fundamentação a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Tem-se que o paciente foi preso em flagrante, sendo sua prisão preventiva decretada em razão deste, em tese, ter abusado sexualmente de criança quando se encontrava na residência desta, tendo o juiz assim asseverado:

“Doravante, analiso a possibilidade de conversão em preventiva, conforme preceitua a legislação vigente (artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal – CPP).

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto. In casu, a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas para fins de decretação de prisão preventiva, em especial, pelo depoimento dos policiais militares e da vítima.

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo que está presente a necessidade de se GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, vez que o delito é grave: estupro. Ademais, nota-se que o preso, perante a autoridade policial, admitiu que já tinha praticado a referida conduta, de modo que sua liberdade ensejaria significativo risco de reiteração delitiva.

De outro lado, entendo que a prisão preventiva se justifica também para ASSEGURAR A APLIACAÇÃO DA LEI PENAL, vez que a simples liberação do acusado colocaria em risco o prosseguimento da persecução criminal. Logo, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar sério risco para o prosseguimento da persecução criminal que já se encontra em curso.

Em síntese, a prisão preventiva do acusado, em respeito aos REQUISITOS LEGAIS (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL), sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, em consonância com o parecer Ministerial, converto a prisão em flagrante e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA...”

Denota-se, do fragmento da decisão ao norte colacionado, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão de o paciente, supostamente, ter confessado à autoridade policial anterior prática da conduta, ou seja, há possibilidade de reiteração delitiva, se mostrando sua liberdade um efetivo risco à vítima.

Tem-se que a decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade ante a possibilidade de reiteração da conduta criminosa, efetivamente representando um risco à vítima
, não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois presentes os requisitos aptos a ensejar o decreto cautelar e sua manutenção, bastando para tanto que este esteja fundamentado, com base em dados concretos, restando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, o que efetivamente é o caso dos autos, estando, portanto, a custódia cautelar adequadamente motivada, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Portanto, como se denota da decisão proferida, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
restando patente a presença de
elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da prática do crime de estupro de vulnerável,
bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, a prisão preventiva é uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', e ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
ante a possibilidade de reiteração delitiva, se mostrando
a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e a vítima.

Quanto às alegadas condições pessoais do paciente, tem-se que estas não são suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente, que apesar de citado não apresentou sua resposta à acusação, volte a abusar da vítima ou se evada do distrito da culpa, e, com sua conduta, causar empecilhos à instrução processual.

Acerca da necessidade de manutenção da custódia foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, como se denota do excerto a seguir colacionado, veja-se:

“
No caso em exame, constatado a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar (materialidade e indícios de autoria), a prisão preventiva do Paciente foi decretada em razão da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o crime supostamente cometido pelo ora Paciente é de natureza grave (estupro de vulnerável, com pena privativa de liberdade máxima de 15 anos).

Além disso, denota-se que o Paciente oferece risco não só a coletividade e a paz social, mas também à ofendida, configurando, deste modo, a justa causa para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal..
.”

Ressalto, uma vez mais, que não se mostra ilegal o decreto cautelar, pois devidamente fundamentado e efetivamente se faz necessário assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, podendo o magistrado assim decidir desde que veja motivo para tanto, como se mostra no caso.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/06/2024